Tribunal: TCU
Processo: 016.911/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6669/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB relativa ao Contrato 12/2018, celebrado pela Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba - SEE/PB para aquisição de arquivos deslizantes e prateleiras para atender às necessidades das escolas cidadãs integrais e técnicas da Paraíba, utilizando recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, conforme Processo TCE/PB 04842/18. O citado Contrato 12/2018 foi celebrado mediante adesão à Ata de Registro de Preços 016/2016, oriunda do Pregão Presencial 16/2016, realizado pela Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador. Considerando que a documentação, encaminhada a esta Corte para conhecimento e adoção de providências cabíveis por envolver recursos federais, não está acompanhada de indícios ou denúncia de irregularidades ou ilegalidades relacionadas à aquisição em exame; considerando que pesquisa realizada pela Secretaria de Controle Externo da Educação tampouco identificou qualquer fato concreto que ameace o interesse público a justificar a atuação desta Corte; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno e 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação apresentada como representação; b) dar ciência desta deliberação ao representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.911/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. 1.3. Unidade: Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba - SEE/PB. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.